Tribunal: TJSP
Processo: 2161275-89.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". MAUS-TRATOS, SEQÜESTRO E CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Descabimento.

A) Pedido repetido em relação ao excesso de prazo. De qualquer forma, não caracterizado, até porque, ao que parece, ainda não cumprida a ordem de prisão

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". MAUS-TRATOS, SEQÜESTRO E CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Descabimento.

A) Pedido repetido em relação ao excesso de prazo. De qualquer forma, não caracterizado, até porque, ao que parece, ainda não cumprida a ordem de prisão em desfavor do paciente, tampouco existentes atos injustificados com vistas a atrasar a conclusão do processo por parte do Juiz do processo. Presentes os requisitos para a medida extrema (artigo 313, I, do Código de Processo Penal), legítima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como aplicação da lei penal, com realce para a fuga do paciente do distrito da culpa, revelando intenção de se furtar a aplicação da lei penal. Segundo consta, o paciente, na companhia de outros acusados, na qualidade de sócio proprietário da clínica de tratamento de dependentes químicos, mantinha pacientes em cárcere privado, maltratando-os de várias maneiras, ministrando remédio à força, sem orientação médica e usando de violência física e psicológica contra as vítimas, inclusive de forma reiterada. Clara demonstração da periculosidade do agente, apontando a necessidade da decretação da medida com vistas a se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, como já colocado. B) Sobre a suspensão do processo, o pedido está prejudicado, diante do levantamento da suspensão pelo Juiz indicado como coator.

Ordem, na parte não prejudicada, denegada.